Tribunal: TJPA
Processo: 0802543-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802543-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS GOMES DE MIRANDA

IMPETRANTE: FABIANO ROCHA DE SOUSA

IMPETRADO: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº 0802543-10.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0813899-94.2021.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. FABIANO ROCHA DE SOUSA OAB/CE 33.004

PACIENTE: DOUGLAS GOMES DE MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 171 do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:HABEAS CORPUS PREVENTIVO.

ESTELIONATO.

EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O benefício do salvo conduto, é previsto quando há evidente ameaça, a liberdade de locomoção do Paciente. Tal ameaça, não restou demonstrada nos autos.

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº 0802543-10.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0813899-94.2021.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. FABIANO ROCHA DE SOUSA OAB/CE 33.004

PACIENTE: DOUGLAS GOMES DE MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 171 do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Preventivo com pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DOUGLAS GOMES DE MIRANDA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM
.

De acordo com a impetração o Paciente é advogado, inscrito na OAB, seccional Ceará, atuando na maior parte do tempo no município de Beberibe/CE, em várias searas do Direito, com maior afinidade na área penal.

Relata o impetrante que dentre os múltiplos processos que o demandante patrocina, atuou na defesa de ANTONIO LUCAS no final do ano de 2020, na Delegacia de Beberibe/CE, referente a procedimento investigativo que apurava um credenciamento bancário instalado nesse município. Expõe que a partir de então, fixou-se parceria e em razão do bom trabalho prestado, passou a ser indicado em procedimentos similares.

Menciona que na data de 02/09/2021 a polícia civil do Estado do Pará, deflagrou operação contra a pessoa de ANTONIO LUCAS e seus comparsas, em investigação que apura os crimes de estelionato, apropriação indébita, dano qualificado, falsidade ideológica, uso de documento falso e crimes previstos na lei de organização criminosa, com cumprimento de diversos mandados de prisão na Comarca de Beberibe/CE.

Aduz que após presos os acusados, estes em depoimento frente à autoridade policial, apontaram que DOUGLAS atuou na atividade da organização, em condição de membro e não de assistente jurídico, e que em razão do contexto fático foi expedido pela autoridade coatora, mandado de busca e apreensão no

escritório de advocacia do paciente, com escopo de colher provas contra o mesmo, obtendo robusto acervo informativo em seu desfavor.

Alega que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e compareceu espontaneamente em sede de delegacia de polícia da Comarca de Beberibe/CE para prestar esclarecimento sobre os fatos apurados no inquérito, manifestando interesse em colaborar com as investigações, o que demonstra sua inofensividade ao curso do processo.

Ademais, assevera que deve ser levado em consideração que os crimes investigados foram cometidos sem violência ou grave ameaça, e que diante das circunstâncias se acredita que pedidos de prisão são iminentes, razão pela qual se pleiteia a presente ordem.

Por tais razões, pugna pela concessão da medida liminar, para que seja expedido o salvo conduto competente para revogar possíveis mandados de prisão já existentes, bem como para que a autoridade coatora se abstenha de expedir novos mandados.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 04/04/2022, por meio de Ofício nº 008/2022-Gab3Crim (ID 8885799).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Aduz o impetrante que o paciente necessita da concessão de salvo conduto, uma vez que são grandes as chances de o mesmo vir a ser custodiado em razão da investigação e cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado em seu escritório, temendo ser vítima da efetivação injusta de ordem de prisão.

Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, que será concedido habeas corpus "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". No mesmo sentido, o artigo 647 do Código de Processo Penal estabelece que "dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar".

É cediço que o Habeas Corpus Preventivo serve para evitar a ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente, ou, no dizer de Guilherme Nucci: "quando a ordem concedida visa a assegurar que a ilegalidade ameaçada não chegue a se concretizar" (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5ª ed., 2ª tiragem, RT: SP, 2008, p. 951).

Nesse diapasão, é imprescindível que o impetrante demonstre a real probabilidade de o paciente ser submetido a alguma ilegalidade que implique cerceamento ao seu direito de locomoção, uma vez que meras conjecturas ou ilações são insuficientes para que a Ordem seja concedida.

No caso em análise, não vislumbro qualquer ameaça

ao direito de ir e vir do paciente, portanto o salvo conduto

não deve ser concedido, uma vez que a situação, tal como mostra a defesa do paciente, não menciona em concreto qual ameaça real que paira sobre o direito de locomoção do mesmo. Aliado a isso nem sequer há algum decreto prisional expedido contra este.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL -
EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - HABEAS CORPUS DENEGADO.
- Estando ausentes quaisquer elementos a indicar que o paciente esteja na iminência de ter seu direito de locomoção cerceado, não há que se falar em expedição de salvo conduto. (TJ-MG - HC: 10000211509237000 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2021)

Vale ressaltar ainda, que o juízo coator informou em ID 8885799, pág. 02: “Ressalta-se que o Juízo da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém
não decretou a prisão preventiva ao referido paciente
, por tais evidências (informações nos interrogatórios) encontram-se desacompanhadas de outros elementos probantes, que direcionem de maneira mais firme à suposta atuação ilícita de DOUGLAS. Entretanto, foi deferido pedido de BUSCA E APREENSÃO DOMICILAR”. (grifo nosso)

O mero temor da suposta probabilidade de se decretar a medida preventiva com base em uma investigação deflagrada, não basta à concessão de salvo-conduto, que deve ser concedido apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrado fatos que fundamentem concretamente não só a iminência, mas também a comprovação de constrangimento ilegal na adoção da medida extrema.

Com efeito, incabível, como pretende o impetrante, a utilização do habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não existentes e sem comprovação de que realmente ocorrerão.

Desse modo, a mera suposição sem indicativo fático, de que a cautelar preventiva poderá ser decretada, não constitui ameaça concreta à liberdade do investigado, capaz de justificar o manejo da ordem para o fim pretendido.

Outrossim, nada obsta que eventualmente venham a ocorrer situações que justifiquem a decretação da segregação cautelar nos termos do artigo 312 do CPP ou mesmo a imposição de medidas diversas previstas no artigo 319 do CPP, o que deverá ser analisado pelo juízo singular, se for o caso.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/06/2022